Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE TARIFAS. RECONVENÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ISENÇÃO INEXISTENTE. ADPF 890/DF. ALCANCE E FINALIDADE.

I. Na Justiça do Distrito Federal estão isentos do pagamento de custas processuais o Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações, na esteira do que dispõem o artigo 1o do Decreto-Lei 500/1969, o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, e o artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria.

II. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sociedade de economia mista, não é contemplada pela isenção do recolhimento de custas processuais que se restringe às pessoas jurídicas de direito público da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

III. A aplicabilidade do regime de precatórios à CAESB para o pagamento de dívida proveniente de condenação judicial, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 890/DF, não a exime do recolhimento de custas processuais.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.